Tribunal: TJMT
Processo: 1015020-36.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015020-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.459-07 (ADVOGADO), ADILSON PEREIRA PAES - CPF: 227.417.388-58 (AGRAVANTE), CATIA CRISTIANA PEREIRA PAES - CPF: 375.488.728-95 (AGRAVANTE), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), LAURICE MARINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 487.740.651-49 (AGRAVADO), ADILSON CARDOSO ALVES - CPF: 593.872.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO LIMINAR RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDO – POSSE PRETÉRITA NÃO DEMONSTRADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - SUPENSÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA - DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I
-
Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Em cognição sumária, não foram verificados todos os requisitos da tutela judicial requestada, mais precisamente a probabilidade do direito, tendo em conta a inexistência de prova suficiente que atestasse o exercício pretérito da posse, pois, a despeito das provas documentais do domínio, seria necessária a comprovação do estado de fato, o que não se verificou.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ADILSON PEREIRA PAES e CATIA CRISTINA PEREIRA PAES, com o fito de reformar a decisão monocrática que, apenas parcialmente, atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de LAURICE MARINHEIRO DOS SANTOS.

Na ocasião, os agravantes sustentam que a decisão monocrática não observou todo o conjunto probatório, o qual comprova a condição de possuidores da área objeto da lide principal, cujo trâmite pretendem suspender liminarmente em sede de Embargos de Terceiro.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, os agravantes se insurgem contra a decisão que, apenas parcialmente, atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, para obstar os efeitos da decisão de base no ponto em que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais.

Conforme dantes narrado, a parte recorrente pretende reformar a decisão de base no tocante ao indeferimento do pedido liminar de suspensão do processo principal, alvo dos Embargos de Terceiro.

Naquela oportunidade, foi registrado que, em cognição sumária, não foram verificados todos os requisitos da tutela judicial requestada, mais precisamente a probabilidade do direito, tendo em conta a inexistência de prova suficiente que atestasse o exercício pretérito da posse, pois, a despeito das provas documentais do domínio, seria necessária a comprovação do estado de fato, o que não se verificou.

Ademais, não restou demonstrado o prejuízo que a parte poderia sofrer, ao menos até o julgamento do mérito do recurso.

Assim, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca do não preenchimento dos requisitos inerentes à tutela judicial indeferida em sede de cognição sumária nos autos do agravo de instrumento, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020